Tribunal: STJ
Processo: 0706114-58.2022.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028770 - DF(2025/0322815-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: CLARICE ANTONIA DE FARIAS
AGRAVADO
: CARLOS BONFIM FRANCISCO DE MENEZES
ADVOGADA
: LÔYDE FARIAS OLIVEIRA - DF045232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 282/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação por danos morais.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56115000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c8ac6f28-0d7e-4908-bb4a-e9406afed91d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028770 - DF(2025/0322815-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: CLARICE ANTONIA DE FARIAS
AGRAVADO
: CARLOS BONFIM FRANCISCO DE MENEZES
ADVOGADA
: LÔYDE FARIAS OLIVEIRA - DF045232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
C/C
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 282/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer
reparação por danos morais.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A,
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de obrigação de fazer
reparação por danos morais, ajuizada
Ação
c/c
por CLARICE ANTONIA DE FARIAS e outra, em desfavor da agravante, por alegados
vícios de construção no imóvel adquirido da agravante, mediante financiamento
da Caixa Econômica Federal.
: julgou procedentes os pedidos para (e-STJ fl. 815):
Sentença

a. condenar a parte ré a reparar os vícios de construção endógenos
apontados no laudo pericial (infiltrações pela fachada e janelas, pintura externa da
fachada e pintura interna do apartamento da requerente), no prazo de 60 dias a
contar do trânsito em julgado, sob pena de conversão em perdas e danos no valor
de R$ 14.857,77, corrigido desde a data da perícia e acrescido de juros de mora a
partir da citação. Quanto aos juros moratórios, incidirá o percentual de 1% ao mês
desde a citação até a data limite de
Com o advento da Lei n.o
29/08/2024.
que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária (art.
14.905/2024,
389, parágrafo único e
do Código de Processo Civil), a partir de
art. 406
30/08/2024,
incidirá a taxa SELIC, que já incorpora a correção monetária e os juros moratórios.
Documento eletrônico VDA55181825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 1ffcf141-eed0-43ad-97ca-a36e470c6939

b. condenar o réu ao pagamento de indenização a título de danos
morais, no equivalente a R$ 5.000,00, em favor da autora, corrigido
monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e
acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a
construtora a reparar anomalias estruturais em imóvel adquirido pela parte autora,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante busca a
reforma da decisão para afastar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os vícios construtivos apontados na
inicial são de responsabilidade da construtora; e (ii) estabelecer se é cabível a
indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado na sentença deve ser
reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 618 do Código Civil estabelece que o empreiteiro responde pela solidez e
segurança da obra por um prazo de cinco anos, abrangendo defeitos que
comprometam sua estrutura e funcionalidade.
4. A constatação de vícios construtivos exige análise técnica especializada, sendo
imprescindível a realização de perícia para determinar sua origem e
responsabilidade.
5. O laudo pericial concluiu que as infiltrações e a formação de mofo decorrem de
falhas de execução da obra, sendo de responsabilidade exclusiva da construtora.
6. A alegação da ré de que os problemas surgiram por falta de ventilação e ausência
de manutenção pelo proprietário não encontra respaldo na prova pericial, que
atestou a origem endógena dos vícios.
7. O dano moral decorre da insalubridade gerada pelas infiltrações e mofo no
imóvel, afetando a qualidade de vida dos moradores, o que ultrapassa o mero
dissabor cotidiano.
8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da
situação e o tempo decorrido sem solução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Tese de julgamento. 1. A construtora responde pelos vícios de construção que
comprometam a solidez e segurança do imóvel, nos termos do artigo 618 do Código
Civil. 2. O laudo pericial constitui prova essencial para a comprovação dos vícios
construtivos, sendo imprescindível para a fixação da responsabilidade da
construtora. 3. A indenização por danos morais é cabível quando os vícios
construtivos geram condições insalubres no imóvel, afetando a integridade física e
psíquica dos moradores.

Documento eletrônico VDA55181825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 1ffcf141-eed0-43ad-97ca-a36e470c6939

: alega violação dos arts. 206, §3o, V, 445, §1o, e 618,
Recurso especial
parágrafo único, do CPC; 186, 927 e 944, do CC, bem como dissídio
jurisprudencial.
Sustenta que decorreram os prazos de decadência e de prescrição para
pleitear os alegados vícios construtivos, visto que o imóvel foi recebido em
e a ação foi ajuizada em
superando os prazos de 180 dias
27/4/2020
20/11/2023,
ou, de até um ano por vício oculto, incidindo o prazo de prescrição de três anos.
Afirma a inexistência de dano moral, por falta dos requisitos legais
previstos no Código Civil. Ressalta que a mera existência de vício sanável não
configura abalo aos direitos da personalidade.
Defende, ainda, o excesso no valor dos fixado no TJDFT a título de danos
morais, por desproporção entre a gravidade da culpa e a extensão do dano.
Requer, assim, a redução ou afastamento da indenização por danos
morais fixada no acórdão recorrido.
Postula, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: o agravante repisa a insurgência veiculada no recurso
Agravo interno
especial acerca da ocorrência da prescrição e da decadência para a parte agravada
pleitear os alegados vícios construtivos. Ressalta que, a matéria é de ordem
pública e pode ser conhecida de ofício, permitindo o afastamento excepcional do
prequestionamento, por envolver matéria eminentemente jurídica.
Rebate a incidência da
acerca do cabimento dos danos
Súmula 7/STJ
morais; afirma que a controvérsia é jurídica, limitada à subsunção dos fatos
admitidos (
), sem a necessidade de reexame de provas.
infiltrações/mofo
Insiste no argumento de que não há dano moral
em vícios
in re ipsa
construtivos sanáveis. Aduz a possibilidade de revisão do valor indenizatório, seja
irrisório ou exorbitante, sem a necessidade de reexame de matéria fático-
probatória.
Reafirma a violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC, visto que o acórdão
decidiu pela presunção automática de dano moral, sem comprovação específica
de lesão aos direitos da personalidade, contrariando o regime da responsabilidade
civil.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para conhecer do
recurso especial e apreciar a violação dos dispositivos legais apontados como
violados. Subsidiariamente, a inclusão do processo em mesa para julgamento do
colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55181825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 1ffcf141-eed0-43ad-97ca-a36e470c6939

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Da ausência de prequestionamento
1. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
2. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca dos arts. 206, §3o, inciso V, 445, §1o, e 618, Parágrafo
Único, do CPC , não tendo a parte agravante interposto o recurso de embargos de
declaração.
3. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí por que é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
4. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

II. Do reexame de fatos e provas
5. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar que alterar o decidido pelo TJDFT não demandaria o reexame de fatos
e provas.
6. Como exposto na decisão agravada, o TJDFT ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 865-866):
Na hipótese, os defeitos apresentados pela má execução da obra de
engenharia transformaram-se em infiltrações com o surgimento natural de pontos
de mofos nos cômodos do apartamento em análise.
A criação de mofos em imóvel residencial sempre traz consequências
que transbordam do mero aborrecimento, com a adoecimento dos moradores e o
aumento de alergias e outras patologias, pois o ambiente torna-se insalubre, o que
é bem ilustrado pelas fotos de ID 53611591.
Conviver com esse tipo de problema sempre traz transtornos,
expectativas e ansiedade na rápida resolução, dia a dia, alterando demasiadamente
a tranquilidade e salubridade dos que utilizam aquele ambiente.
Documento eletrônico VDA55181825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 1ffcf141-eed0-43ad-97ca-a36e470c6939

Desse modo, entendo que há ofensa a direito da personalidade dos
moradores que são afetados pelos efeitos da falha de construção, pois atingem a
integridade física e psíquica dos que precisam conviver com o mofo causado pelas
infiltrações, o que não possui, na maioria dos casos, uma solução célere, como na
hipótese dos autos, em que foi necessário o ajuizamento da demanda para se ver
restabelecida a paz e tranquilidade que se espera de um saudável ambiente
residencial.
Quanto ao valor da compensação, este deve guardar correspondência
com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as
condições econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e
sua repercussão.
No caso, as consequências e sua repercussão foram relevantes para a
parte autora, a qual amargou uma solução para o problema vivido no seu lugar de
descanso, sem uma solução rápida e que evitasse os efeitos da convivência com
paredes e teto mofados, situação vivenciada deste 2022, ou seja, há pelo menos 3
longos anos.
Assim, considerando as diretrizes acima elencadas e as peculiaridades
do caso concreto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na
sentença atendem aos parâmetros acima destacados.

7. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

III. Do pedido de revisão do valor da compensação por danos morais
8. Com efeito, o TJDFT ao decidir o recurso de apelação interposto pela
parte agravante fixou o valor da compensação por danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
9. Cumpre anotar que, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que a modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida
quando a quantia estipulada for irrisória ou exorbitante, o que não está
caracterizado neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp 840.135/RS,
e AgInt no
4a Turma, DJe de
06/09/2016,
AREsp 866.899/SC,
21/09/2016.
10. Salvo essas hipóteses, incide a
impedindo
Súmula 7/STJ,
o conhecimento do recurso.

11. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA55181825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 1ffcf141-eed0-43ad-97ca-a36e470c6939

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55181825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:29
Código de Controle do Documento: 1ffcf141-eed0-43ad-97ca-a36e470c6939

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.770 / DF
Número Registro: 2025/0322815-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07061145820228070005 7061145820228070005
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: CLARICE ANTONIA DE FARIAS
AGRAVADO
: CARLOS BONFIM FRANCISCO DE MENEZES
ADVOGADA
: LÔYDE FARIAS OLIVEIRA - DF045232
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: CLARICE ANTONIA DE FARIAS
AGRAVADO
: CARLOS BONFIM FRANCISCO DE MENEZES
ADVOGADA
: LÔYDE FARIAS OLIVEIRA - DF045232
Documento eletrônico VDA56078703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: 6eeccb81-fb4c-421f-ad92-a6573d9db10e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:06
Código de Controle do Documento: 6eeccb81-fb4c-421f-ad92-a6573d9db10e